Tribunal: TJSP
Processo: 2134929-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se constata ilegalidade na abordagem do veículo a bordo do

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se constata ilegalidade na abordagem do veículo a bordo do qual o paciente foi preso na posse de entorpecentes, modalidade de crime permanente, quando o paciente mostra evidente nervosismo em fiscalização de rotina em praça de pedágio, apresentando-se trêmulo e com voz ofegante.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva do réu quando as circunstâncias da prisão, as apreensões feitas e a conduta adotada pelo acusado indicam a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual.
3. Ordem denegada, vez que não se observa qualquer ilegalidade a ser sanada.